Tribunal: TJMT
Processo: 1019126-41.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1019126-41.2020.8.11.0000
AGRAVANTE:- MARCOS DOUGLAS RAMOS DA COSTA
AGRAVADA:- INSTITUTO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO HUMANO EIRELI - ME
Agravo de Instrumento n. 1019126-41.2020.8.11.0000 de decisão da Vara Única da Comarca de Santo Antonio de Leverger que, em Ação Declaratória de Nulidade Contratual c/c Indenização por Danos Morais e Materiais, indeferiu a tutela de urgência em que o agravante pleiteava a suspensão da cobrança das parcelas vincendas e vencidas (R$5.600,00), a não negativação do seu nome, autorização para reaproveitamento de matérias em outra instituição de ensino, e bloqueio judicial de todos os bens da agravada a fim de reparar todos os prejuízos causados aos consumidores.
Alega que é aluno da agravada desde 22-2-2019, porém descobriu que ela não tem autorização dos órgãos competentes para ofertar o curso técnico de enfermagem.
Diz que desde então, deixou de pagar as mensalidades que totalizam R$5.600,00, e tem receio que seu nome seja negativado.
Defende a necessidade do aproveitamento das matérias cursadas em outra instituição de ensino, bem como do bloqueio de bens da agravada, visto que há outros consumidores com ações idênticas e, diante da pandemia, corre o risco de fechar a qualquer momento.
Pede a antecipação da tutela recursal.
É o relatório.
O agravante se insurge contra o decisum que indeferiu a tutela de urgência que busca a suspensão da cobrança das parcelas vincendas e vencidas (R$5.600,00), a não negativação do seu nome, autorização para reaproveitamento de matérias em outra instituição de ensino, e bloqueio judicial de todos os bens da agravada a fim de reparar todos os prejuízos causados aos consumidores.
O parágrafo único do art. 995 do CPC dispõe que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Não obstante os argumentos expostos nas razões recursais, não ficou demonstrado dano iminente que exija o deferimento da medida neste momento, visto que ele está sem pagar as parcelas desde janeiro, e não há nenhuma indicação de que a agravada esteja cobrando as mensalidades, com ameaça de inserção do seu nome nos cadastros de inadimplentes.
Quanto ao reaproveitamento das disciplinas cursadas, como constou do decisum atacado, não cabe ao Poder Judiciário interferir na forma de inserção dos alunos em outra instituição de ensino.
Por fim, no que se refere ao bloqueio de bens da agravada, não há nenhuma prova de que ela não tenha condições de ressarcir os alunos ou mesmo que esteja se desfazendo do patrimônio.
Importante registrar que Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Pelo exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Considerando que se trata de relação de consumo envolvendo a ausência de autorização do MEC para o funcionamento da Instituição de Ensino, dê-se vista à douta Procuradoria-Geral de Justiça para, caso entenda necessário, emitir o parecer.
Cuiabá, 16 de setembro de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator